Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717104-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA LÍDIA ALEIXO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DE GABRIELA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE GERALDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que condenou a apelante Gabriela, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, e o apelante Geraldo, à pena de 5 (cinco) anos e (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, no regime fechado, pelo mesmo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) se cabe absolvição da apelante Gabriela por falta de provas; ii) se cabe o afastamento da causa especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343 /2006, em relação ao apelante Geraldo; e, iii) se cabe o reconhecimento da aplicação do tráfico privilegiado em relação aos dois apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, ter em depósito, transportar e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes. 5. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 6. A natureza da droga apreendida (maconha) conjugada com a sua quantidade (562,90g de maconha e 2,67g de cocaína) não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, devendo a análise ser feita em conjunto para ser considerada como circunstância especial do delito, prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 7. Incabível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando há provas de que ambos os réus se dedicavam às atividades criminosas, sendo necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no mencionado parágrafo (que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa), para seu reconhecimento. IV. – Dispositivo e tese 8. Recurso de Gabriela conhecido e não provido. Recurso de Geraldo parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido em parte. A recorrente, sem apontar quaisquer artigos que reputa malferidos, afirma que o acervo probatório não logrou demonstrar que houve prática delituosa da ré. Pleiteia a restituição de itens apreendidos, conforme ID 9250229. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à tese de ausência de comprovação de prática delituosa, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, quanto ao pleito de restituição de itens apreendidos, não conheço do pedido, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014